Tribunal: TJDFT
Processo: 0751710-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. CUMPRIMENTO AJUIZADO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) em desfavor do recorrente, Serviço de Limpeza Urbana – SLU (autos no 0005777-23.2012.8.07.0018).
3. A esse respeito é necessário destacar que a regra prevista no art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 3.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.
4. Aliás, o protesto judicial formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento (autos no 0709011-25.2019.8.07.0018), sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do trânsito em julgado da sentença que declarou interrompida a prescrição da pretensão executória.
5. No caso em exame, aos 2 de setembro de 2019, o substituto processual ajuizou ação de protesto, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. A sentença proferida nos autos da referida ação transitou em julgado aos 16 de dezembro de 2019, momento em que se reiniciou a contagem pela metade (dois anos e meio), nos termos da regra prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 5.1. Verifica-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença foi protocolado aos 2 de março de 2022, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio contado do trânsito em julgado da ação de protesto, razão pela qual não houve o transcurso do prazo prescricional.
6. Recurso conhecido e desprovido.